Tribunal: TJPA
Processo: 0007108-79.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007108-79.2020.8.14.0401

APELANTE: EDIVANILDO ARAUJO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.
Precedente colacionado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

EDIVANILDO ARAÚJO MONTEIRO
,

por meio de advogados particulares, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 12/04/2020, por volta de 21h45, os policiais militares
Marco Antônio Vidal Reis, Rodolfo Ramos de Abreu e Anderson Oscar Ribeiro de Amorim estavam realizando policiamento ostensivo, quando receberam uma "denúncia" informando que um casal estava traficando drogas em um imóvel localizado na rua D, s/n, bairro da Marambaia, nesta cidade.

Infere-se dos autos, que
os agentes públicos diligenciaram e se deslocaram até o referido endereço, onde identificaram o imóvel e realizaram a abordagem. No local estavam os acusados, que se identificaram como Beatriz Gomes Miranda e Edivanildo Araújo Monteiro, o qual autorizou a entrada na residência. Durante a realização das buscas, os policiais militares encontraram em cima de uma geladeira, uma mochila de cor azul escura, contendo 205 (duzentos e cinco) "petecas" de uma substância de cor amarelada, semelhante à droga conhecida popularmente como "OXI", e mais a quantia de R$56,00 (cinquenta e seis reais).

De acordo com a peça acusatória,
toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e os acusados conduzidos até a Seccional Urbana da Marambaia. Em seus interrogatórios prestados perante a polícia judiciária, confirmaram que estavam na casa onde foram encontradas as drogas, mais especificamente dentro de uma sacola azul, que estava em cima da geladeira, porém alegaram que desconheciam a existência dos entorpecentes e informaram à polícia que o imóvel pertencia a uma pessoa conhecida como "bananeiro", todavia não souberam identificá-lo.

Por tais fatos, foram denunciados pelo crime de tráfico de entorpecentes, por guardar ou ter em depósito substância sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, primeiro, para absolver Beatriz Gomes Miranda do crime de tráfico de drogas, e condenar
Edivanildo Araújo Monteiro
, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição por ausência de provas do crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

P
ostula o apelante por sua absolvição, aduzindo que não existem nos autos processuais provas materiais e testemunhais que corroborem a acusação pelo crime de tráfico de drogas. Todavia, tal pedido não merece prosperar.

Em primeiro lugar, verifica-se que a
materialidade
do delito de tráfico de drogas resta demonstrada,

através do auto/termo de exibição e apresentação de objeto

(fl.14, IPL), bem como por meio do laudo de constatação provisória de substância entorpecente (IPL, fl.16) e por fim, diante do laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (ID 6462180),

que comprovou a potencialidade toxicológica dos entorpecentes apreendidos em poder do acusado, isto é 205 (duzentos e cinco) “petecas” de “cocaína”, embaçadas em pequenos pedaços de sacos plásticos transparentes, pesando 276,0g (duzentas e setenta e seis) gramas.

De igual modo, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

Em síntese, os policiais militares
Marco Antônio Vidal Reis, Rodolfo Ramos de Abreu e Anderson Oscar Ribeiro de Amorim
,

ao serem ouvidos em juízo, apresentando depoimentos harmônicos e coerentes, narraram, em síntese, que estavam realizando rondas ostensivas pela parte da noite na área em que o acusado foi preso, quando receberam denúncia de um cidadão que estava em via pública, que informou sobre a existência de uma movimentação suspeita em uma residência. Ao chegarem ao local indicado, encontraram um casal, identificados como Beatriz Gomes Miranda e Edivanildo Araújo Monteiro, tendo o apelante autorizado a entrada da guarnição para as devidas averiguações.

De acordo com os agentes públicos de segurança, ao iniciar as respectivas incursões no interior do imóvel, primeiro encontraram uma pequena quantidade de entorpecentes que estava em uma cadeira e, logo em seguida, acharam dentro de uma mochila, que estava sobre uma geladeira, 205 (duzentos e cinco) petecas de “cocaína”, prontas e embaladas para consumo, tendo o apelante, informado aos policiais militares, quando de sua prisão em flagrante que as drogas eram suas e que as estava comercializando e que a moça que estava com ele Beatriz Gomes Miranda, não sabia da existência da droga.

Assim, constata-se, sem mais delongas, que as provas acostadas aos autos processuais são mais suficientes para comprovar a prática do ilícito penal disposto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, na modalidade “guardar” ou “ter em depósito”, substâncias entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

De mais a mais, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie. Desta forma, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, portanto, impedem a pretendida absolvição por ausência de provas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE TRÁFICO DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES.
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COESOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E FÉ PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DE POSSE PARA CONSUMO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0026996-94.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTA RENATA ESTORILHO BAGANHA - J. 30.04.2023) (TJ-PR - APL: 00269969420168160182 Curitiba 0026996-94.2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator: substituta Renata Estorilho baganha, Data de Julgamento:
30/04/2023
, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
02/05/2023
).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 22/11/2023